Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-75.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO INTENCIONAL. AÇÃO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DEVIDA.
1. O artigo 80 do Código de Processo Civil prevê os casos de litigância de má-fé.
2.A omissão intencional de fato relevante e de processo transitado em julgado que influencie na causa, bem como o ajuizamento de ação sabidamente destituída de fundamento, caracterizam-se como condutas aptas a justificar a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.